Tribunal: TJBA
Processo: 8142507-92.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142507-92.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE BASTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DEMANDA PREDATÓRIA. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. NOTAS TÉCNICAS N.º 08/2022 E N.º 01/2024 DO CENTRO DE INTELIGÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DA BAHIA (CIJEBA). RECOMENDAÇÃO N.º 127/2022 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por JOSÉ BASTOS DE JESUS contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de apresentação de procuração com firma reconhecida, conforme exigência baseada no Tema Repetitivo 1198 do STJ. A decisão de origem considerou indícios de prática de demanda predatória.

Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a exigência de procuração com firma reconhecida é válida em casos de indícios de demanda predatória; e (ii) saber se o não atendimento da determinação judicial justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.

Razões de decidir:

3
.
O poder geral de cautela autoriza o magistrado a adotar medidas para prevenir fraudes e abusos no processo, inclusive a exigência de reconhecimento de firma na procuração.

4. As Notas Técnicas n.º 08/2022 e n.º 01/2024 do CIJEBA e a Recomendação n.º 127/2022 do CNJ orientam o combate à judicialização predatória.

5. A ausência de apresentação do instrumento de mandato com firma reconhecida, conforme determinado judicialmente, enseja a extinção do processo, como medida de regularidade e segurança processual.

6. A sentença deve ser mantida, pois está em conformidade com o Tema Repetitivo 1198 do STJ e as boas práticas estabelecidas para prevenção de demandas predatórias.

Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Em casos de indícios de demanda predatória, é legítima a exigência de procuração com firma reconhecida. 2. A não apresentação de procuração válida justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, como medida de regularidade e prevenção de fraudes.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 139, III, 321 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo 1198; TJ-RS, AI 51631344520228217000, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. 26/10/2022; TJ-MS, APL 08002797620168120035, Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel, j. 13/02/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8142507-92.2021.8.05.0001, sendo apelante a
JOSÉ BASTOS DE JESUS
e apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25